Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-80.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000288-80.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RUY CARLOS DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA APELADO: ISA CARDOSO MARTINS e outros Advogado(s): LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA AOS REQUISITOS FORMAIS EXTRÍNSECOS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA VERDADEIRA VONTADE DO TESTADOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO TESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 - Trata-se de apelação contra sentença que determinou o registro, inscrição e cumprimento de testamento público. O apelante argumenta a existência de vícios formais que tornariam o testamento nulo, principalmente relacionados à ausência de participação e assinatura das testemunhas. II. Questão em discussão 2 - A questão em discussão consiste em verificar se, no procedimento de registro e cumprimento de testamento público, eventuais vícios formais são suficientes para impedir o registro do instrumento, quando, por outros meios, é possível confirmar a autenticidade da vontade do testador. III. Razões de decidir 3 - No procedimento especial de registro e cumprimento de testamento público (arts. 735 e 736 do CPC), a cognição judicial limita-se à análise dos requisitos formais extrínsecos de validade do instrumento, sem adentrar no mérito das disposições testamentárias, cuja apreciação compete ao juízo universal do inventário ou a ação própria. 4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor formal dos testamentos, adotando a orientação de que vícios estritamente formais não invalidam o testamento quando é possível constatar, por outros meios, que a manifestação do testador foi livre e consciente, correspondendo à sua verdadeira vontade. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.649.250/GO e AR n. 6.052/SP. 5 - Aplicando-se a teoria da aparência e o princípio da preservação do testamento, o vício formal decorrente de conduta atribuível ao tabelião não prevalece sobre a vontade soberana do testador, quando esta puder ser aferida por outros meios probatórios, como depoimentos em audiência. IV. Dispositivo e tese 6 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. No procedimento de registro e cumprimento de testamento público, a cognição do juiz limita-se à análise dos requisitos formais extrínsecos de validade do instrumento. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, o rigor formal deve ser mitigado quando, apesar de eventuais vícios, for possível constatar, por outros meios, que a manifestação do testador foi livre e consciente, aplicando-se a teoria da aparência e o princípio da preservação do testamento." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.864, II e III; CPC, arts. 735 e 736. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.649.250/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/4/2023; STJ, AR n. 6.052/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 8/2/2023; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70074431164, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 30/11/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.